Tribunal: TJSP
Processo: 1001975-02.2019.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Cédula de crédito bancário. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Alegação de juros abusivos. INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados expressamente pelas partes que não se mostram discrepantes em relação à taxa média do mercado. Sentença mantida.

SEGURO PRESTAMISTA. Alegação de abusividade na cobrança. OCORRÊNCIA: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Cédula de crédito bancário. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Alegação de juros abusivos. INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados expressamente pelas partes que não se mostram discrepantes em relação à taxa média do mercado. Sentença mantida.

SEGURO PRESTAMISTA. Alegação de abusividade na cobrança. OCORRÊNCIA: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença reformada.

TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. Insurgência contra as cláusulas que impõem a cobrança. CABIMENTO: É legal a cobrança das mencionadas tarifas, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, quando os valores cobrados não são abusivos e se houver comprovação de que os serviços foram prestados. Apesar dos valores não serem abusivos, não há prova nos autos da prestação dos serviços cobrados. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.